Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-97.2016.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005887-97.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIORDIE MIGUEL MAGALHAES WEISS - CPF: 943.035.761-15 (APELANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINE NAKAYAMA - CPF: 048.699.249-78 (APELANTE), JOSE EMILIO ALVES - CPF: 304.108.191-15 (APELADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), ZILDINETE MOREIRA DE VASCONCELOS ALVES - CPF: 353.490.771-04 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO IMÓVEL – INSTALAÇÃO HIDRAULICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – QUESTÃO IRRELEVANTE PARA O DESFECHO DO CASO - PRELIMINAR REJEITADA – LAUDO PERICIAL QUE INDICA QUE OS DANOS ALEGADOS DECORREM DE MAU USO POR PARTE DOS AUTORES – INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
POR PARTE DOS VENCEDORES– RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em que a sentença julga improcedente o pedido autoral em razão da conclusão de laudo pericial, não há cogitar nulidade por falta de apreciação de tese de falsidade de documento que não foi levado em consideração pelo magistrado. 2. Deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido autoral, proferida com base em prova pericial, no caso em que a parte não aponta erros no laudo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIORDIE MIGUEL MAGALHAES WEISS E PATRICIA CRISTINE NAKAYAMA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Reparação por Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº 1005887-97.2016.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes, contra JOSE EMILIO ALVES E ZILDINETE MOREIRA DE VASCONCELOS ALVES, julgou improcedente o pedido, porque, segundo o magistrado, “
o conjunto probatório evidencia que os danos experimentados pelos demandantes tem como nexo causal o uso inapropriado das instalações hidráulicas em face da instalação de aparelho pressurizador não previsto no projeto original do imóvel
”
.
A sentença condenou a parte requerida aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 205145551).

Os autores/apelantes afirmam que sofreram danos morais e materiais em razão de defeitos elétricos, hidráulicos e de revestimento no imóvel que adquiriram dos apelados.

Alegam, preliminarmente, que a sentença por falta de apreciação da tese que a testemunha João Antônio de Souza negou em juízo ter confeccionado ou assinado o documento intitulado
“Termo de Declaração”,
que foi utilizado pelos apelados como prova de que os riscos da instalação do pressurizador foram informados aos autores.

No mérito, fazem referência a vários trechos dos depoimentos testemunhais, reinsistindo em que
“a prova dos autos é sobeja em favor da tese exordial
” de que sofreram danos materiais decorrentes da
“má qualidade da execução da construção do imóvel adquirido dos réus/apelados”,
especialmente quando se leva em consideração a aplicação do CDC ao caso, e a consequente inversão do ônus da prova.

Pedem, pois, o provimento do recurso,
“reconhecendo-se e declarando-se que a sentença Id. 127859469 e sentença dos aclaratórios Id. 135733763 são nulas por afronta aos incisos III e IV do art. 489, §1º, III, do CPC, o inciso IX do art. 93 da CF e o inciso LV do art. 5º
”, ou, no mérito, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido indenizatório, e condenar os requeridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da apresentação de documento inverídico (cf. Id. n. 205145564).

Os requeridos apresentaram contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.

205145569).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Defendem os autores que suportaram danos de ordem material e moral em razão de vícios na construção, do imóvel adquirido dos requeridos, relatam que existiram defeitos/vícios anteriores e posteriores à entrega do imóvel e mudança dos autores para o bem.

(...)

No caso em apreço, o conteúdo probatório constante nos autos não evidencia nexo causal entre qualquer vício construtivo e os danos experimentados.

Destarte, resta incontroverso nos autos que os danos relatados foram ocasionados pelo colapso ocorrido na rede hidráulica proveniente da instalação de pressurizador de água, não previsto no projeto original da construção, uma vez que o encanamento não era adequado.

No caso dos autos foi produzida perícia técnica cujo laudo encontra-se encartado no id. 66540504. O
expert
nomeado para realização da perícia, em resposta aos quesitos apresentados, assim respondeu:

1) A edificação possui projeto elétrico? Se sim, identifique o profissional responsável. R: Sim Profissional: Jorge Luiz Bellinaso, CREA 2203364696.

2) A obra se encontra executada de acordo com o projeto? R: Prejudicado, uma vez que já fora executados reparos e consequentemente alterado objeto.

3) Para o que foi previsto em projeto, a rede está devidamente dimensionada (fios, interruptores, disjuntores, etc)? R: Prejudicado, uma vez que já fora executados reparos e consequentemente alterado o objeto

4) Pode o perito identificar se houve acréscimo de aparelhagem, pontos ou outras fontes e consumo acima do previsto no projeto? R: Sim, (Pressurizador), (KOMECO TP 825 G1)

6) Se houve acréscimo de pontos de energia por parte dos autores, o engenheiro responsável foi consultado? R: Não, Indagado ao Engenheiro Projetista e foi informado que não fora Consultado.

8) Pode o perito identificar se existem revestimentos manchados? R: Sim

9) Caso existam, identifique em quais ambientes os revestimentos apresentam manchas. R: Na sala de Visitas

10) Se identificadas patologias (manchas e desgastes), qual o motivo gerador? R: presença de água, umidade.

12) Pode o perito identificar alguma NBR ou outra norma quanto a projeto e execução de churrasqueiras, uma vez que a parte autora informa que sua churrasqueira foi construída fora dos padrões? R: Não.

13) É possível identificar os padrões citados pela parte autora? Se sim, estes padrões possuem valor normativo ou são meras recomendações e conhecimentos empíricos? R: Para Churrasqueira somente meras recomendações.

17) Pode o perito identificar se houve acréscimo de equipamentos (pressurizador) ou pontos de consumo na rede hidráulica? R: Foi acrecentado um pressurizador (KOMECO TP 825 G1).

18) Conforme o laudo do engenheiro civil Sr. Fábio Gomes Bueno, ID 4549662, página 04, foi acrescentado um pressurizador na rede. Estava prevista em projeto a instalação de pressurizador? R: Não.

19) Quando da instalação do pressurizador, o engenheiro responsável foi consultado? R: Não, Indagado ao Engenheiro Projetista e foi informado que não fora Consultado.

21) Pode o perito identificar se a instalação de um pressurizador, sem a consulta de um profissional, poderia ocasionar danos à rede hidráulica como os relatados na exordial? R: Sim pode.

Ainda, não se pode perder de vista que o perito é pessoa equidistante das partes e, portanto, imparcial.

Logo, ausente qualquer indício de erro e/ou omissão na prova pericial produzida, a avaliação do Sr. Perito Judicial deve ser prestigiada, pois justificada em vista dos critérios utilizados para o tipo de imóvel e para o local. Cumpre destacar que o laudo do
expert
foi satisfatório, respondeu aos quesitos formulados pelas partes de forma clara, fundamentada e conclusiva.

Já a testemunha arrolada pelos demandados, ouvido em audiência de instrução e julgamento, JORGE LUIZ BELLINASO, engenheiro responsável pelo projeto original do imóvel, elucidou que o projeto original do imóvel não era condizente com a instalação de pressurizador, visto que o tipo de encanamento utilizado não era o indicado para a utilização do mesmo, ainda salientou que jamais foi consultado sobre a instalação do aparelho, e caso consultado, jamais recomendaria a sua instalação, devido os tubos de encanamento utilizados na construção, não serem adequados e compatíveis com o aludido equipamento.

(...)

O relato da testemunha arrolada pelos autores - FÁBIO GOMES BUENO - somente reforça que de fato o sistema hidráulico não estava adequado para suportar a pressão que sofreu com a instalação do aparelho pressurizador, o que desencadeou a maioria dos danos apontados na inicial.

Os demais danos relatados, não encontram qualquer respaldo na prova documental.

Outrossim, é imperioso destacar que os autores não colacionaram uma fotografia/vídeo sequer das pedras mármores/granitos, pisos manchados, que afirmam terem apresentado defeitos e consequentemente a necessidade de troca. Bem como inexiste prova do suposto defeito na churrasqueira.

Note-se, nos dias atuais, em que corriqueiro o uso de aparelho de telefone celular com câmeras, não se mostra nada dificultosa a produção de referida prova.

Ressalto ainda que, como pontuado em audiência, quando do requerimento da parte demandada para que os autores apresentassem documentos relativos ao seguro, mormente em razão de possível direito de regresso, os autores afirmaram que não tiveram os danos ressarcidos pela seguradora em razão de serem provenientes de problemas hidráulicos e não serem acobertados.

Incontestável que a elucidada situação somente reforça a tese dos requeridos.

Conclui-se, portanto, que o conjunto probatório, evidencia que os danos experimentados pelos demandantes tem como nexo causal o uso inapropriado das instalações hidráulicas em face da instalação de aparelho pressurizador não previsto no projeto original do imóvel.

Dessa forma, resta caracterizado a excludente de responsabilidade, culpa exclusiva do consumidor que não respeitou projeto original do imóvel, instalando aparelho pressurizador que não era compatível e recomendado para o tipo de tubulação utilizado na residência, e das demais alterações realizadas.

(...)”
(cf. Id. n. 205145551).

Como se vê, o principal motivo para a improcedência do pedido dos autores foi o resultado da perícia realizada, e a falta de apresentação de documentos relativos ao seguro do imóvel, e não o documento intitulado “
Termo de Declaração”,
assinado por João Antônio de Souza, de modo que eventual discussão sobre a falsidade do documento em nada modificaria a conclusão da sentença.

Ademais, a declaração de falsidade do documento dependeria de produção de prova pericial específica que não foi requerida pela parte.

Portanto, não há falar em nulidade da sentença, ou em condenação dos apelados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Quanto ao mérito, não há no apelo qualquer impugnação ao laudo pericial cuja conclusão fora desfavorável à tese dos autores, de modo que, embora a prova pericial não seja a rainha de todas as provas, não resta alternativa que não seja a manutenção da conclusão da sentença de que

os danos experimentados pelos autores foram causados pela instalação de aparelho pressurizador não previsto no projeto original do imóvel.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 15% o percentual dos honorários sucumbenciais.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024